Tribunal: TJBA
Processo: 8048509-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048509-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: T S BEZERRA PRODUCOES E EVENTOS Advogado(s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente aviado pela ora agravante. 2. Fatos e decisões anteriores. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em alienação fiduciária (Processo nº 8006904-96.2024.8.05.0274). A decisão de primeiro grau baseou-se na presença dos requisitos formais, notadamente a comprovação da mora do devedor por notificação extrajudicial. A decisão monocrática ora agravada negou seguimento ao agravo de instrumento por ausência de regularidade formal, especificamente por violação ao princípio da dialeticidade recursal e ocorrência de inovação recursal. Considerou que as razões do agravo de instrumento (alegação de abusividades contratuais como capitalização diária de juros sem informação da taxa, cumulação indevida de encargos e violação da boa-fé objetiva por comportamento contraditório) não impugnavam diretamente os fundamentos da decisão interlocutória agravada (análise formal da comprovação da mora) e tratavam de matérias ainda não analisadas pelo juízo de origem. 3. Pedido. A agravante requer a reforma da decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja conhecido e, posteriormente, provido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se (i) as razões do agravo de instrumento, ao suscitarem abusividades contratuais e violação da boa-fé objetiva como fundamento para afastar a mora, violaram o princípio da dialeticidade por não impugnarem especificamente os fundamentos da decisão interlocutória que deferiu a liminar com base na análise formal da notificação; e se (ii) a arguição dessas matérias configurou inovação recursal indevida, mesmo diante da natureza inaudita altera pars da decisão liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo um confronto direto com as razões de decidir nela contidas. 6. A decisão interlocutória agravada por meio do agravo de instrumento limitou-se a analisar a presença dos requisitos formais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei nº 911/69, concluindo pela comprovação da mora mediante notificação extrajudicial. Não houve análise sobre abusividade de cláusulas contratuais ou comportamento das partes. 7. As razões do agravo de instrumento concentraram-se em matérias de mérito (abusividade contratual e comportamento contraditório) que não foram objeto da decisão interlocutória específica que deferiu a liminar. 8. A ausência de confronto direto e específico com os fundamentos da decisão recorrida (análise formal da mora) caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 9. A introdução de teses meritórias complexas, não apreciadas pelo juízo de origem na decisão interlocutória impugnada, configura inovação recursal e viola o duplo grau de jurisdição, pois acarretaria indevida supressão de instância. 10. O fato de a decisão liminar ter sido concedida inaudita altera pars não exime o recorrente do dever de observar a dialeticidade. O recurso deve atacar os fundamentos efetivamente expostos na decisão que se pretende reformar. 11. O não conhecimento do agravo de instrumento pela decisão monocrática constituiu correta aplicação das normas processuais de admissibilidade recursal, não implicando cerceamento de defesa ou negativa de acesso à justiça, uma vez que as matérias de mérito podem ser suscitadas pela parte na instância de origem, após a angularização processual. IV. DISPOSITIVO 12. Agravo interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048509-68.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante T S BEZERRA PRODUCOES E EVENTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.